Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIR PALMEIRA DO AMPARO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VENDA CASADA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. EMBARGOS DA APELANTE/EMBARGANTE ACOLHIDOS PARCIALMENTE E DO EMBARGANTE/
APELADO
REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000261-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargantes/embargados JAIR PALMEIRA DO AMPARO e o BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os aclaratórios do embargante/apelante e REJEITAR os embargos de declaração do embargante/apelado, nos termos do voto da relatora.